Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021336-73.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0092-14 (EMBARGADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), GABRIEL IAN FARINELI ABUCHAIN - CPF: 069.253.981-66 (EMBARGANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ALMIR MUZEL ABUCHAIN - CPF: 424.408.151-87 (EMBARGANTE), SANDRA ROSA FARINELI - CPF: 627.847.811-00 (EMBARGANTE), ALMIR MUZEL ABUCHAIN - CPF: 424.408.151-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA ROSA FARINELI - CPF: 627.847.811-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1021336-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
GABRIEL IAN FARINELI ABUCHAIN, ALMIR MUZEL ABUCHAIN, e SANDRA ROSA FARINEL

EMBARGADA:

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GABRIEL IAN FARINELI ABUCHAIN e OUTROS contra o acórdão Id. 201022661 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para reformar a sentença de Primeiro Grau e julgar improcedente o pleito autoral deduzido na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelos ora Embargantes contra a instituição de ensino.

Alegam que “
o v. acórdão apresenta vícios de omissão e contradição na medida em que sua conclusão pelo provimento do recurso de apelação interposto pela instituição ora embargada, em contramão das provas dos autos destoa da realidade dos fatos, eis que as provas dos autos revelaram de maneira inequívoca que o direito assiste aos ora Embargantes
”.

Afirmam a ocorrência de contradição no voto da Relatora uma vez que o cumprimento de norma disciplinar traduz-se em exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar, desde que a conduta da instituição tenha se dado sem excessos ou constrangimento, o qual se fez presente no caso em tela porque a instituição financeira realizou a expulsão compulsória do aluno ora Embargante informando os genitores via e-mail e impediu seu acesso para realização das avaliações.

Citam que “
As normas internas da instituição não podem sobrepor e ultrapassar a legislação infraconstitucional, bem como a própria Constituição Federal, que garante o direito à educação
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do aresto.

Contrarrazões – Id. 204585188.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GABRIEL IAN FARINELI ABUCHAIN e OUTROS contra o acórdão Id. 201022661 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para reformar a sentença de Primeiro Grau e julgar improcedente o pleito autoral deduzido na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelos ora Embargantes contra a instituição de ensino.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Anota-se que a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é a interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, e não a externa, relativa a sua incompatibilidade com posicionamento tido pela parte Embargante como correto.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024